Tribunal: TJMT
Processo: 1016657-88.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016657-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[THIAGO SOUZA SANTOS - CPF: 046.954.621-25 (APELADO), ADRIANNE BARBOSA DA SILVA - CPF: 048.949.861-24 (ADVOGADO), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO), ADEMIR SANTOS GONZAGA - CPF: 988.223.061-04 (APELANTE), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0028-29 (APELANTE), LEANDRO JOSE GIOVANINI CASADIO - CPF: 217.101.178-50 (ADVOGADO), RICARDO SORDI MARCHI - CPF: 181.160.238-02 (ADVOGADO), ADEMIR SANTOS GONZAGA - CPF: 988.223.061-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM VEXATÓRIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXPOSIÇÃO DE MENOR EM SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA. AUSÊNCIA DE PROVA APTA À EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE.
MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Atacadão S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por Thiago Souza Santos, representado por seu genitor, que julgou procedente o pedido inicial e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, diante de abordagem constrangedora ocorrida em supermercado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a abordagem realizada por funcionários do estabelecimento comercial configura conduta ilícita apta a ensejar reparação por dano moral; e (ii) verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização.

III. Razões de decidir

3. A abordagem de menor em ambiente público e de forma ostensiva, ainda que fundamentada em suspeita de troca de calçado, caracteriza exposição indevida e humilhante, violando o direito à imagem e à dignidade.

4. A ausência de apresentação de imagens do sistema interno de monitoramento, cuja produção cabia à parte ré, representa omissão relevante, obstando a descaracterização da conduta lesiva, sobretudo diante do princípio da aptidão para a prova.

5. A indenização arbitrada em R$ 10.000,00 revela-se desproporcional diante da ausência de repercussão mais grave dos fatos, sendo adequada a redução para R$ 5.000,00, em respeito aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da reparação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por dano moral a R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
:

"1. A abordagem pública e ostensiva de menor, por funcionários de estabelecimento comercial, sem elementos objetivos que justifiquem a medida, caracteriza dano moral indenizável.

2. O fornecedor de serviço possui o dever de preservar e apresentar registros de eventos potencialmente lesivos, especialmente quando detém superior aptidão técnica para tal.

3. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão do abalo e as circunstâncias do caso concreto."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1016657-88.2023.8.11.0041

APELANTE: ATACADÃO S.A.

APELADO:

THIAGO SOUZA SANTOS

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ATACADÃO S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por THIAGO SOUZA SANTOS, representado por seu genitor ADEMIR SANTOS GONZAGA, que julgou procedente o pedido autoral, condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, com acréscimos legais.

Alega o apelante, em síntese, que não houve abordagem irregular, tampouco acusação de furto, sustentando a inexistência de conduta ilícita e a falta de provas robustas que demonstrem o abalo moral alegado.

Alternativamente, requer a minoração do quantum indenizatório, por considerá-lo excessivo.

Preparo recolhido – Id. 289001386.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal gravita em torno da existência de ato ilícito imputável ao estabelecimento comercial da Apelante, consubstanciado em abordagem vexatória de menor, e da quantificação da indenização fixada.

Extrai-se dos autos que o autor, à época menor de idade, foi interpelado por funcionários da empresa requerida, diante da suspeita de troca de calçado nas dependências do supermercado.

A abordagem ocorreu em local visível ao público e de forma ostensiva, fato este corroborado pelos depoimentos colhidos em audiência de instrução (I. 168605089), revelando manifesta exposição indevida do menor, em contexto de humilhação.

A empresa Apelante sustentou a licitude do ato e tentou eximir-se de responsabilidade, afirmando que não houve constrangimento.

Contudo, à luz do princípio da aptidão para a prova, cabia ao supermercadista, detentor de vasto sistema de videomonitoramento, preservar e apresentar os registros do evento para elidir a pretensão autoral, conforme lhe foi oportunizado (Id. 161114483).

Assim sendo, não o fez, limitando-se a informar que as gravações teriam sido sobrepostas por limitações do sistema, argumento que não se sustenta, notadamente porque sabedor do ocorrido desde o início.

Neste sentido, a ausência de prova audiovisual configura omissão relevante, sendo vedado ao fornecedor de serviço, que possui condição técnica superior, esquivar-se de seu dever de documentação e conservação de registros, especialmente em casos potencialmente lesivos a direito de personalidade de menor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

ABORDAGEM VEXATÓRIA E ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DELITIVA (FURTO DE CELULAR) – NARRATIVA DA VÍTIMA AMPARADA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PROVA TESTEMUNHAL – ÔNUS DA PARTE RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MORAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Se as provas nos autos demonstram que a empresa recorrente caluniou a autora na prática do crime de furto e cometeu ato ilícito, não se desincumbindo de seus ônus probatório, resta configurado o dever de indenizar. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

(N.U 1022651-20.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)

Configurado o dano moral, no entanto, mostra-se adequada a minoração do quantum indenizatório, inicialmente fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Consideradas as circunstâncias do caso, a existência de abalo psíquico, a idade do ofendido, a ausência de repercussão mais grave, e os parâmetros adotados em casos análogos, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se suficiente à dupla função compensatória e pedagógica da indenização por dano moral.

Destarte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM VEXATÓRIA EM SUPERMERCADO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM . RECURSO DO RÉU. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTOR QUE JUNTOU AOS AUTOS BOLETIM DE OCORRÊNCIA, BEM COMO PRESTOU DEPOIMENTO PESSOAL . PARTE REQUERIDA QUE APRESENTOU UM ÚNICO ELEMENTO PROBATÓRIO, INCAPAZ DE EVIDENCIAR QUE ADOTOU UMA CONDUTA ADEQUADA. TESTEMUNHA SEQUER ESTAVA PRESENTE NO MOMENTO DOS FATOS. SUPERMERCADO QUE POSSUÍA CONDIÇÕES DE COMPROVAR QUE A ABORDAGEM ACONTECEU DE MODO ADEQUADO, OU ATÉ MESMO QUE NÃO TERIA OCORRIDO QUALQUER ABORDAGEM PELO ESTABELECIMENTO. IMAGENS DO CIRCUITO INTERNO DE CÂMERAS QUE FORAM APAGADAS . SITUAÇÃO QUE DEVE SER ARCADA PELA FORNECEDORA. RÉU QUE NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ABORDAGEM QUE DEVE SER PRECEDIDA DE SUSPEITAS CONCRETAS. A mera abordagem pelos prepostos de supermercado como medida de segurança não se mostra ilegal, porém, isso deve ocorrer de maneira coerente, mas principalmente havendo elementos de convicção suficientes para tanto, com fundados indícios da prática criminosa, além de se dar de modo proporcional, o que não foi o caso dos autos, porquanto o requerente, ao tentar deixar o estabelecimento sem qualquer produto, foi levado à uma sala para revista pessoal, momento em que restou constatado que não havia cometido qualquer ato ilícito .
AUTOR ENCAMINHADO PARA UMA SALA PARA REVISTA PESSOAL. SITUAÇÃO QUE, POR SI SÓ, JÁ SE MOSTRA VEXATÓRIA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS CARACTERIZADO . CONDENAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE SE MOSTRA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS . VERBA PROFISSIONAL FIXADA EM SEU TETO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
(TJ-SC - APL: 03009395120178240135, Relator.: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 19/10/2023, Primeira Câmara de Direito Civil)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO somente para MINORAR o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Inaplicável a majorante contida no art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025